Tribunal: TJSP
Processo: 1004422-66.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
R CESSADO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS VALORES PAGOS EM CONCOMITÂNCIA POR ERRO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – APELAÇÃO DO OBREIRO – Não há amparo legal à pretensão de restabelecimento do auxílio-suplementar, pois o art. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76 já vedava a cumulação – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso do obreiro desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004422-66.2020.8.26.0562; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR CESSADO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS VALORES PAGOS EM CONCOMITÂNCIA POR ERRO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – APELAÇÃO DO OBREIRO – Não há amparo legal à pretensão de restabelecimento do auxílio-suplementar, pois o art.

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR CESSADO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS VALORES PAGOS EM CONCOMITÂNCIA POR ERRO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – APELAÇÃO DO OBREIRO – Não há amparo legal à pretensão de restabelecimento do auxílio-suplementar, pois o art. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76 já vedava a cumulação – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso do obreiro desprovido.